Tribunal: TJMT
Processo: 1025925-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025925-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), ADROALDO APOLINARIO DA SILVA - CPF: 927.637.746-87 (AGRAVANTE), LUIZ RENATO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 897.623.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, referente a crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do ICMS e infração por transporte de mercadorias sem documentos fiscais.

2.

O agravante opôs exceção de pré-executividade alegando cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. A decisão de primeira instância rejeitou a exceção, entendendo que as matérias envolvem questões que demandam dilação probatória.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ilegitimidade passiva pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade ou se requer a análise de provas em embargos à execução.

III.

Razões de decidir:

4.

Como regra, a ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, por demandar análise de elementos fáticos e probatórios.

5.

Excepcionalmente, admite-se essa via quando houver prova documental inequívoca e pré-constituída que comprove a ausência de responsabilidade tributária, o que não se verifica no caso concreto, ante a insuficiência de documentos que demonstrem, de plano, a condição de mero transportador do agravante.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
A ilegitimidade passiva em execução fiscal não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando exige dilação probatória.
”.

Dispositivos relevantes citados: não há.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1009786-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/2/2025; e TJMT, EDcl 1002621-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26/5/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADROALDO APOLINÁRIO DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1038723-38.2018.8.11.0041 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que não acolheu a exceção de pré-executividade.

Aduz que se limitou a realizar o transporte da mercadoria descrita na operação consignada na certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal, não possuindo, portanto, qualquer responsabilidade tributária pelo eventual crédito lançado, o que afasta sua legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Assevera que a legitimidade passiva deve ser atribuída ao proprietário da carga transportada, e não ao simples condutor do veículo, o qual apenas executa atividade de transporte como prestador de serviço, com o intuito de auferir meios de subsistência, não podendo, por essa razão, ser responsabilizado pelo crédito tributário em discussão.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 304746889).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, na qual alega a inadequação da exceção de pré-executividade para análise da ilegitimidade passiva e a necessidade de dilação probatória (Id. 315024350).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de

execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Adroaldo Apolinário da Silva
, relativa ao
crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2017224828
, no montante de R$ 75.346,12 (setenta e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e doze centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS – envio de TAD para o CCF e infração por transportar mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais (Primeira Instância, Id. 16358254).

Adroaldo Apolinário da Silva, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade, sustentando o cerceamento de defesa em razão da ausência de notificação no âmbito do processo administrativo fiscal, bem como a ilegitimidade passiva.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada rejeitando a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória:

[...] Nesse aspecto, em razão da matéria dos autos exigir dilação probatória, visto que se discute uma eventual responsabilidade com relação ao crédito tributário, é incabível a discussão em tela, nessa via de cognição sumária, de objeção de exceção de pré-executividade.

Ressalto que a ausência de processo administrativo, inviabiliza analisar em fase cognição sumária a alegação do excipiente já que carece de dilação probatória, e não há comprovação nos autos suficientes de que o excipiente diligenciou em busca de resguardar seu direto, uma vez que não trouxe aos autos a negativa ao seu requerimento de exibição do referido processo.

[...]

Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade interposta e determino o prosseguimento do feito. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 143195934).

Adroaldo Apolinário da Silva interpôs o presente agravo de instrumento, fundamentando-o exclusivamente na alegação de sua ilegitimidade passiva.

1.

Ilegitimidade passiva:

No caso em apreço, a alegação de ilegitimidade passiva, tal como formulada pelo agravante, não encontra amparo nos autos de forma inequívoca a ponto de ser acolhida pela via estreita da exceção de pré-executividade, que, como cediço, é reservada às matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Com efeito, a verificação da efetiva participação do agravante na operação fiscalizada, e mais especificamente a sua qualificação como mero transportador de mercadoria ou como agente coautor da infração tributária, é questão que demanda a análise aprofundada de elementos fáticos, tais como a natureza da carga, a origem e o destino da mercadoria, a relação com o remetente e o destinatário, bem como eventual conduta dolosa, fraudulenta ou em conluio com o contribuinte com o propósito de burlar a fiscalização.

Por sua vez, constata-se que não há nos autos documentação mínima suficiente para instruir adequadamente a insurgência do agravante, uma vez que, juntamente à exceção de pré-executividade, o agravante anexou apenas a procuração e sua CNH.

O recurso não foi acompanhado do

Aviso de Cobrança Fazendário n. 1806954, o processo administrativo n. 233036/54/28/2017, o Termo de Apreensão e Depósito, eventual contrato de prestação de serviços de transporte, bem como a documentação fiscal pertinente à operação e os documentos relativos ao respectivo manifesto de transporte,
inexistindo, até o momento, qualquer elemento probatório idôneo que viabilize a aferição das circunstâncias fáticas da operação que deu ensejo à autuação fiscal
.

Tais aspectos, por sua própria complexidade, exigem a produção de prova documental e, eventualmente, testemunhal ou pericial, o que se mostra incompatível com o rito célere e limitado da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] Tese de julgamento:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, presunção essa que só pode ser afastada por prova inequívoca.

2. A
exceção
de
pré
-
executividade
em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem
dilação

probatória
.

3. O reconhecimento da
ilegitimidade
passiva exige comprovação que, em regra, demanda análise
probatória
própria dos embargos à execução.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1009786-34.2024.8.11.0000, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 26/2/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A
ilegitimidade
passiva do executado não pode ser reconhecida em sede de
exceção
de
pré
-
executividade
quando a exclusão da responsabilidade tributária demandar
dilação

probatória
.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade, sendo necessária prova inequívoca para sua desconstituição, o que não se admite por meio de documentos controvertidos ou insuficientes.
3. Questões que exigem apuração fática devem ser veiculadas por meio dos embargos à execução e não pela via estreita da objeção de
pré
-
executividade
.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração 1002621-96.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgado em 26/5/2025
).

Dessa forma, à míngua de documentos hábeis a demonstrar, sob qualquer ótica, as circunstâncias fáticas da operação que ensejou a autuação, revela-se incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, por afrontar os limites da cognição restrita que lhe é própria e pressupor revolvimento probatório incompatível com a via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025